Tribunal: TJDFT
Processo: 0709997-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JURISDICONAL. LEGALIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. ATO LESIVO À LIMPEZA PÚBLICA. LEI DISTRITAL No 972/95. NEGATIVA DE AUTORIA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Ato administrativo. Controle jurisdicional. Ao Poder Judiciário compete a apreciação do ato administrativo sob a perspectiva da legalidade, no que se incluem os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade, conforme orientação do STF.

2 – Auto de infração. Nexo de causalidade. Princípio da razoabilidade. Viola o princípio da razoabilidade a lavratura de auto de infração, pela prática de ato lesivo à limpeza pública (art. 1o, II, Lei Distrital 972/95), com amparo unicamente em um documento parcialmente destruído, do qual consta apenas o timbre da empresa autuada, por ter sido encontrado junto ao produto descartado ilicitamente, pois imprestável a comprovar o nexo causal entre o suposto agente e a conduta lesiva.

3 – Apelação conhecida e desprovida.

(ap)